Tribunal: CARF
Processo: 11516.721683/2018-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721683/2018-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.470 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
JOANA APARECIDA ORTIZ BATISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
ACATAMENTO.
DECISÃO
DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE NÃO APRECIOU A TOTALIDADE DAS
MATÉRIAS
IMPUGNADAS.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
Constatado que apenas parte das matérias contestadas na impugnação foram
apreciadas pelo colegiado de primeira instância, os autos devem retornar à DRJ
para aprecie todas as matérias contestadas, sob pena de haver supressão de
instâncias administrativas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar de nulidade da decisão de primeira instância, devendo os autos serem a ela retornados
para reapreciação da impugnação apresentada.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2017, ano-calendário de 2016, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
recebidos de pessoas físicas (alugueis e outros), informados na Declaração de Informações sobre
Atividades Imobiliárias (Dimob) e não declarados, conforme notificação de lançamento
constante das e-fls. 24 a 27.
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alega, conforme
relatório proferido no 04-47.518 - 4a Turma da DRJ/CGE (e-fls. 78):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721683/2018-86
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.470 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721683/2018-86

- Não concorda com a omissão de rendimentos de alugueis, contesta parte no valor de R$
30.744,00, afirma que foi recebido de pessoa jurídica CNPJ 13.025.265/0001-96;
- Alega que o rendimento de aluguel de Ariel Hernandes Julbec, imóvel localizado em
Araçatuba-SP, teve o imposto recolhido mensalmente por meio de carnê leão código
0190, em nome do seu esposo Antônio João Batista – CPF 846.839.538-20;
- Os rendimentos de alugueis decorrem de 4 imóveis alugados para pessoas naturais,
planilhas anexas.
- O contrato de aluguel do Sr. Charles Nan foi com a pessoa jurídica CSW – SOLUÇÕES
GRÁFICAS LTDA-ME, ao qual esta é que efetuou os pagamentos dos alugueis, apesar
do contrato esta em nome de pessoa natural e que o imposto foi recolhido no código
0246;
- O lançamento é indevido, pois o total de alugueis recebidos de PJ no valor de R$
61.488,00, metade consta na declaração da contribuinte e outra consta na declaração de
seu esposo.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento Campo Grande (DRJ/CGE), por
unanimidade de votos, considerou a impugnação parcial e a julgou improcedente, por entender
que os documentos acostados aos autos não comprovam as alegações da impugnante (e-fls. 76 A
80).
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 21/1/2019 (e-fls. 88) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 17/2/2019 (e-fls. 102), no qual alega,
em suma:
1 – preliminarmente, que a decisão da DRJ é nula pois, diferente do que entendeu
a DRJ, a impugnação foi total, de forma que falta de manifestação sobre a matéria considerada
não impugnada, mas que de fato o foi, prejudica seu direito de defesa e culmina em supressão de
instância, devendo ser anulada e sobrevir nova decisão;
2 – no mérito, caso não se entenda pela nulidade da decisão de piso, discorre
sobre os alugueis recebidos de Ariel Hernandez Julbec e de Charles Nan Yang Tung.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Transcrevo inicialmente os termos da impugnação (e-fls. 3):
“Infração: OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS
FÍSICAS – ALUGUÉIS E OUTROS
Valor da infração: R$ 41.942,01. Não concordo com essa infração.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.470 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721683/2018-86

- O valor contestado consta da declaração de ajuste anual como recebido de
pessoa jurídica.
CNPJ e nome da fonte pagadora declarada: PARTE DO RENDIMENTO
CONTESTADO R$ 30.744,00 FOI RECEBIDO DA PESSOA JURÍDICA CNPJ
13.025.265/0001-96.
- Outras alegações;
O RENDIMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE ARIEL HERNANDES
JULBEC, IMÓVEL LOCALIZADO EM ARAÇATUBA SP, TEVE SEU
IMPOSTO RECOLHIDO MENSALMENTE ATRAVÉS DE CARNE LEÃO
(COD 0190), EM NOME DE MEU ESPOSO ANTONIO JOAO BATISTA CPF
846.839.538.20, CONSIDERADO CABEÇA DO CASAL E RELACIONADO
NA SUA DECLARAÇÃO. COMO TEMOS 4 IMÓVEIS ALUGADOS PARA
PF ESTOU ANEXANDO PLANILHA RELATIVO AO IMPOSTO PESSOA
FÍSICA RECEBIDO DE TODOS OS NOSSOS IMÓVEIS BEM COMO OS
RENDIMENTOS TOTAIS E COMPROVANDO QUE O IMPOSTO FOI
REALMENTE PAGO. O RENDIMENTO RELATIVO AO CONTRATO DE
ALUGUEL
DO
SR.
CHARLES
NAN
TUNG
FOI
RECOLHIDO
MENSALMENTE
COD.
(0246)
E
DECLARADO
NO
CAMPO
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA, DE
MINHA DECLARAÇÃO, NO VALOR DE R$ 30.744,00. FOI CONSIDERADO
COMO PESSOA JURÍDICA PORQUE APESAR DO CONTRATO ESTAR EM
NOME DE PESSOA FÍSICA, SEU PAGAMENTO FOI EFETUADO PELA
PESSOA JURÍDICA CSW SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA-ME, EMPRESA
QUE PERTENCE AO SR. CHARLES NAN TUNG.
OS IMPOSTO QUE ESTÃO SENDO COBRADOS SÃO INDEVIDOS
PORQUE
FOI
DEVIDAMENTE
RECOLHIDO
MENSALMENTE
E
CONSTAM NA MINHA DECLARAÇÃO E DE MEU MARIDO, DO TOTAL
RECEBIDO RELATIVO AO ALUGUEL PJ R$ 61.488,00, METADE CONSTA
NA MINHA DECLARAÇÃO E METADE NA DO MEU ESPOSO.”
Por seu turno, a DRJ entendeu que a impugnação era parcial, pois no mérito do
voto proferido na decisão recorrida, assim se manifestou:
DO MÉRITO.
1.1 – A impugnante contesta parte do lançamento, assim, a omissão de
rendimentos provenientes de alugueis do Sr. Ariel Hernandez Julbec, no valor
de R$ 11.198,00 parte não contestada, será considerada como matéria não
impugnada, consoante o artigo 17, do DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO
DE 1972, in verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997)
Da leitura dos trechos acima copiados, nota-se que assiste razão à contribuinte
quanto à questão preliminar suscitada, ou seja, a impugnação foi de fato total e não parcial.
Conforme descrição dos fatos constante da notificação de lançamento (e-fls. 25):
“...constatou-se omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, pelo titular e/ou
dependentes no valor de R$ 41.942,01...”... “Refere-se a alugueis recebidos de Ariel
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.470 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721683/2018-86

Hernadez Julbec, R$ 11.198,00 e de Charles Nan Yang Tung, R$ 30.744,01. Este último
locatário consta na declaração do cônjuge da contribuinte, mas, na forma da Dimob,
indica que cada cônjuge recebeu o mesmo valor do aluguel do imóvel, propriedade
comum.”
Ou seja, a contribuinte na impugnação alega que não concorda com toda a
infração no valor R$ 41.942,01 e passa a informar que parte desse valor (R$ 30.744,01) foi
recebida da pessoa jurídica CNPJ 13.025.265/0001-96.
Posteriormente, passa a discorrer sobre o aluguel recebido de Ariel Hernadez
Julbec (R$ 11.198,00) o qual que informa ter sido declarado por seu cônjuge, de forma que não
restam dúvidas que esse valor, considerado pela DRJ como não impugnado, também foi
contestado na impugnação.
Segundo as normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, é direito do
contribuinte ver as razões e as provas por ele apresentadas serem apreciadas em duas instâncias
administrativas, motivo pelo qual acato a preliminar de nulidade da decisão de piso, devendo os
autos retornarem ao órgão julgador de origem para que este se manifeste sobre a totalidade da
impugnação apresentada.
Mérito
Uma vez acatada a preliminar de nulidade, não deve este Conselho apreciar as
questões de mérito apresentadas sem que antes sejam apreciadas pela primeira instância para que
assim não haja supressão de instâncias administrativas.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para acatar a preliminar de
nulidade da decisão de primeira instância, devendo os autos serem retornados à DRJ/CGE para
reapreciação da impugnação apresentada, sob pena de haver supressão de instâncias
administrativas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital